Tribunal: TJMT
Processo: 1004352-93.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004352-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), I. S. D. L. - CPF: 089.525.181-79 (AGRAVADO), NADIA SCHMIDT - CPF: 000.201.421-10 (AGRAVADO), I. S. D. L. - CPF: 089.525.181-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA SCHMIDT - CPF: 000.201.421-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PROFESSOR DE APOIO. SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando o
fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, dos medicamentos Risperidona 2 mg e Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg, e a disponibilização de Professor de Apoio em sala de aula, em favor de criança diagnosticada com TEA, TDAH e múltiplas comorbidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Quatro questões são objeto de análise: (i) adequação dos medicamentos pleiteados aos requisitos para fornecimento judicial fixados pelo STF; (
ii
) exigibilidade judicial do tratamento multidisciplinar pelo método ABA; (
iii
) competência do SUS quanto ao Professor de Apoio; e (
iv
) responsabilidade solidária do Estado com o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Risperidona 2 mg.
Fármaco incorporado ao SUS pela Portaria Conjunta MS n. 7/2022, com indicação expressa para o TEA. Inaplicáveis os requisitos dos Temas 6 e 1.234/STF. Dever de fornecimento decorrente do PCDT vigente e da solidariedade federativa (Tema 793/STF).

4.
Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg.
Medicamento não incorporado ao SUS, com recomendação de não incorporação pela CONITEC (Portaria SCTIE/MS n. 9/2021).
Utilização
para TEA configura indicação
off-
label
vedada pelo art. 19-T, I, da Lei n. 8.080/1990. Requisitos cumulativos do Tema 6/STF não satisfeitos em cognição sumária.

5.
Tratamento multidisciplinar (ABA).
Psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional integram o rol de serviços do SUS. A Lei n. 12.764/2012 assegura o direito ao atendimento multiprofissional à pessoa com TEA. Laudo médico atesta urgência e risco de dano irreparável, justificando a tutela (art. 300 do CPC). Cumprimento deve priorizar a rede pública, admitido custeio privado apenas diante de comprovada insuficiência.

6.
Professor de Apoio.
Obrigação de natureza educacional, vinculada às Secretarias de Educação, não ao SUS (Enunciado n. 91/CNJ; art. 3º, IV,
“
a
”
, da Lei n. 12.764/2012).

7.
Solidariedade federativa.
O Tema 793/STF faculta ao autor acionar qualquer ente federativo. O rateio financeiro é questão interna entre os entes, sem prejuízo ao direito fundamental da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido, para excluir da tutela de urgência: (i) o fornecimento do Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg, por não preenchidos os requisitos do Tema 6/STF; e (
ii
) a disponibilização de Professor de Apoio, por constituir obrigação de natureza educacional. Mantida a decisão agravada nos demais pontos.

Tese de julgamento
:
“
1. A Risperidona incorporada ao SUS por PCDT específico para o TEA deve ser fornecida pelo Estado independentemente dos requisitos dos Temas 6 e 1.234/STF, aplicáveis apenas a medicamentos não incorporados. 2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS sujeita-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 6/STF, incluindo evidências científicas qualificadas e demonstração de ineficácia das alternativas disponíveis. 3. O tratamento multidisciplinar para pessoa com TEA integra o rol de serviços do SUS e pode ser exigido judicialmente, priorizando-se a rede pública disponível. 4. A obrigação de disponibilizar Professor de Apoio em sala de aula tem natureza educacional e não compete ao SUS. 5. A responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) faculta ao autor acionar qualquer deles, sendo o rateio financeiro matéria interna entre os entes públicos.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300; Lei n. 8.080/1990, art. 19-T, I; Lei n. 12.764/2012,
arts
. 3º, III, "b", e IV, "a"; Portaria Conjunta MS n. 7/2022; Portaria SCTIE/MS n. 9/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6; RE 855.178/SE, Tema 793; CNJ, Enunciado n. 91 das Jornadas de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 343923380) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana
(
MT
)
que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1002416-77.2025.8.11.0029, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no interesse da menor I.S.D.L., deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o agravante, no prazo de 15 dias, fornecesse tratamento terapêutico multidisciplinar ABA (Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Professor de Apoio em sala de aula) e os medicamentos
“
Lisdexanfetamina 30 mg e Risperidona 2 mg
”
.

Em suas razões, o agravante sustenta: (a) não preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1.234/STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61; (b)
utilização

off-
label
da
“
Lisdexanfetamina
”
para TEA; (c) Professor de Apoio como responsabilidade da Secretaria de Educação (Enunciado n. 91/CNJ); (d) responsabilidade primária do Município; (e) ausência de urgência e de esgotamento da via administrativa (SISREG); (f) laudo médico insuficiente; e (g) necessidade de prazo razoável. Pugna pelo efeito suspensivo e provimento do recurso.

Deferido parcialmente o efeito suspensivo (Id. 344355393).

Contrarrazões apresentadas (Id. 350363365).

O p
arecer da P
rocuradoria-
G
eral de
J
ustiça é
pelo não provimento
do recurso
(Id. 358136357).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública voltada a assegurar, em favor de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista e múltiplas comorbidades, o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar e de medicamentos prescritos por médica da rede pública.

Narra a inicial que, em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), transtorno específico do desenvolvimento da fala e da linguagem, transtorno de ansiedade e deficiência intelectual moderada, a criança necessita de tratamento terapêutico multidisciplinar e dos medicamentos“
Lisdexanfetamina30 mg e Risperidona 2 mg
”.

Preliminarmente, o valor anual dos medicamentos pleiteados, conforme tabela CMED, é inferior a 210
salários-mínimos
, afastando a incidência do Tema 1.234/STF.

1. Do medicamento "Risperidona 2 mg"

O fármaco está incorporado ao SUS pela Portaria Conjunta MS n. 7/2022, com indicação expressa para o TEA nas apresentações de 1 mg e 2 mg, para pacientes a partir de 5 anos
,
hipótese que se amolda ao caso. A Nota Técnica n. 422146 do NAT confirma essa disponibilidade. Por
conseguinte, os requisitos restritivos dos Temas 6 e 1.234/STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, voltados a medicamentos
não incorporados
, são inaplicáveis.

A alegação de
utilização

off-
label
não resiste ao exame dos autos: o laudo médico indica o fármaco no contexto do TEA, para o qual há indicação em bula e incorporação sistêmica. O dever de fornecimento decorre do PCDT vigente e da solidariedade constitucional entre os entes, reafirmada no RE 855.178/SE (Tema 793/STF).

2. Do medicamento "Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg"

O fármaco não está incorporado ao SUS: a CONITEC recomendou expressamente sua não incorporação para o TDAH em crianças e adolescentes (Portaria SCTIE/MS n. 9/2021). Para o TEA,
a
utilização
sequer possui registro na ANVISA, configurando indicação
off-
label
vedada pelo art. 19-T, I, da Lei n. 8.080/1990.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado sujeita-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 6/STF, cujo ônus recai sobre o autor. Em cognição sumária, não foram satisfeitos: (i) a demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC; (
ii
) a juntada de evidências científicas qualificadas (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise) sobre eficácia e segurança do fármaco para o quadro clínico da menor; e (
iii
) a demonstração de ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o TDAH, como a psicoterapia cognitivo-comportamental. A Nota Técnica n. 422146 do NAT corrobora essa conclusão.

A suspensão da liminar não implica negativa definitiva do direito: a instrução processual poderá suprir as lacunas probatórias para reapreciação em sede de mérito.

3. Do tratamento terapêutico multidisciplinar (Psicoterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional)

A decisão agravada merece ser mantida neste ponto.

Psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional integram o rol de serviços do SUS, ofertados em CER, CAPS e UDR, de modo que os Temas 6 e 1.234/STF
,
voltados a tecnologias não incorporadas
,
são inaplicáveis. O que se discute é o método específico (ABA), não a tecnologia em si.

A Lei n. 12.764/2012 (art. 3º, III,
“
b
”
) assegura expressamente o direito ao atendimento multiprofissional à pessoa com TEA, e a Portaria Conjunta MS n. 7/2022 reconhece o método ABA como abordagem não farmacológica aplicável, sem hierarquia entre os modelos disponíveis, devendo a escolha considerar a singularidade de cada caso.

O laudo médico, subscrito por profissional da rede pública, atesta urgência e risco de dano irreparável ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, justificando a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

O cumprimento deve priorizar a rede pública (CER, CAPS, UDR ou equipes credenciadas), sendo o custeio privado admitido apenas diante de comprovada insuficiência, cabendo ao Juízo
a quo
fiscalizar o cumprimento nessa perspectiva.

4. Professor de Apoio em sala de aula

O Professor de Apoio constitui serviço de natureza educacional, vinculado às Secretarias de Educação, não ao SUS, nos termos do Enunciado n. 91/CNJ e do art. 3º, IV,
“
a
”
, da Lei n. 12.764/2012. Embora a pretensão seja juridicamente legítima, deve ser deduzida em face da autoridade competente,

Secretaria de Educação do Estado ou do Município.

5. Da responsabilidade solidária e direcionamento ao Município

O Tema 793/STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos, sendo facultado ao autor acionar qualquer deles, isolada
ou conjuntamente. A discussão sobre rateio financeiro entre os entes é matéria interna, sem prejuízo ao direito fundamental da criança à efetivação imediata da medida.

6. Do prazo para cumprimento

O prazo de 15 dias é compatível com a urgência da situação clínica. Eventual impossibilidade fática deverá ser demonstrada pelo ente público ao Juízo
a quo
, que poderá adequá-lo sem comprometer a efetividade da tutela.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão impugnada, excluindo da tutela de urgência: (i) o fornecimento do
“
Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg
”
, por não preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6/STF em cognição sumária; e (
ii
) a disponibilização de Professor de Apoio em sala de aula, por constituir obrigação de natureza educacional, estranha às atribuições do SUS. Mantida a decisão agravada nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026